Tribunal: TJSP
Processo: 2203734-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2203734-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
ACA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é embargado MUNICÍPIO
DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203734-43.2020.8.26.0000/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2203734-43.2020.8.26.0000/50000 -
Guarulhos
EMBARGANTE: ACA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
VOTO No 17853ED
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de
omissão, contradição e obscuridade – Pretendida rediscussão
da matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara –
Descabimento – Embargos conhecidos e REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de
venerando acórdão proferido que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto, e restou assim ementado:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
Exceção de pré-
executividade
IPTU
Alegação de nulidade da CDA

Descabimento
CDA hígida
Agravante argumenta que
perdeu a propriedade do imóvel, pois houve desapropriação -
Necessidade de dilação probatória
Impossibilidade de
subversão da via eleita, sendo imperiosa a oposição dos
competentes embargos à execução
Decisão mantida

RECURSO DESPROVIDO.
Em seu recurso, alega o embargante que foram acostados
aos autos cópias do Laudo Pericial produzidos nos autos da Ação Desapropriatória
comprovando que o imóvel desapropriado é o mesmo objeto da Execução Fiscal (fls.
574/576), em que o perito judicial indicou as matrículas imobiliárias afetadas pela
desapropriação, bem como a proporção em que tais imóveis foram desapropriados, além
da cópia da Matrícula do referido imóvel (fls. 593/596) e do Auto de Imissão da
desapropriante em sua posse (fls. 228 e 234).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203734-43.2020.8.26.0000/50000
3
É o Relatório.
O acórdão atacado não contém nenhum vício capaz de
ensejar a oposição dos presentes embargos declaratórios posto que a decisão atacada foi
devidamente fundamentada e analisou os elementos propostos no recurso.
Segundo o que reza o artigo 1.022, do Novo Código Civil,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Depreende-se que a embargante fez uma releitura da r.
decisão, atribuindo em benefício próprio, sua interpretação lógica ou racional, bem
como a interpretação sistemática, levando a cabo somente a sua intenção de rediscutir a
matéria.
Não há omissão no acórdão, visto que a dilação probatória
é necessária no presente caso.
Isso porque nada consta na Matrícula do Imóvel
(fls.593/596) sobre a desapropriação alegada. Além disso, o Auto de Imissão da Posse
(fls.228 e 234) não indica o embargante como desapropriado.
No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão.
Nesse sentido:
Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de
declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente
sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada. Os
embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2203734-43.2020.8.26.0000/50000
4
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do § 1o
do art. 489 do CPC/2015 ["§ 1o Não se considera
fundamentada
qualquer
decisão
judicial,
seja
ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador"] veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão. (EDcl no MS 21.315-
DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do
TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)
Portanto, foram devidamente analisados todos os pontos
relevantes à lide, à luz do regramento pertinente. O embargante apenas traz nova
discussão da matéria com finalidade precípua de obter um reexame e
consequentemente, reformar a parte do julgado que lhe foi desfavorável.
Ressalve-se que a matéria suscitada nos embargos de
declaração fica prequestionada.
Posto isto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
MÔNICA SERRANO
Relatora